Tribunal: TJMT
Processo: 0042200-62.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NAIRA RODRIGUES DE MELO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77875/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓIRO – JULGAMENTO DA LIDE SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DÚVIDA SOBRE O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – ÁREA RECLAMADA QUE APARENTEMENTE SE ENCONTRA NA ÁREA MAIOR DE DOMÍNIO PÚBLICO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – APELO PROVIDO PARA DESCONTITUIR A SENTENÇA.
1 – É facultado ao Juiz julgar antecipadamente a lide, quando verifica que a questão controvertida é apenas de direito ou, sendo de fato, encontra-se devidamente comprovada. Todavia, se conclui pela falta dúvida do direito alegado, a conclusão é que a certeza demanda dilação probatória, que passa a ser impositiva, na busca da verdade real.
2 - O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase do processo, ainda que em sede de julgamento da apelação no âmbito do Tribunal local, determinar a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento. Logo, a determinação da conversão do feito em diligência, é a materialização desta permissibilidade e resguarda o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

APELANTE(S):
NAIRA RODRIGUES DE MELO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Naiara Rodrigues de Melo em face da sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório proposta em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz julgou improcedentes os pedidos da autora, ora apelante, por entender que o imóvel objeto da lide, em verdade, pertence ao Estado de Mato Grosso.
Em suas razões recursais a apelante sustenta que a sentença foi contrária à prova dos autos; que o Juiz desconsiderou os requisitos inerentes a um pedido de interdito proibitório; não levou em consideração os preceitos atuais que informam os conceitos de reforma urbana contidos no Estatuto da Cidade e, ainda, que teria relegado a um segundo plano a garantia constitucional da função social da propriedade.
Em outro plano, ratificou seus argumentos posto na ação inicial, argumentando que o apelado não é nem nunca foi proprietário ou possuidor do imóvel onde a apelante exerce a posse mansa e pacífica por si e seus antecessores, desde 1988.
Pede, portanto, o provimento do apelo, para o fim de converter o feito em diligência, de forma a realizar a prova pericial. Alternativamente, pede a reforma da sentença.
Em contrarrazões (fls. 102-105) o Estado de Mato Grosso pede o desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 114/115-TJ) disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, a apelante ingressou com ação de interdito proibitório em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, ser legítima proprietária e possuidora do lote urbano, situado na Avenida Projetada, no 04, Bairro São Roque, Cuiabá/MT, mantendo posse mansa e pacífica por si e seus antecessores desde o ano 1960. Relatou que sobre a área encontra-se uma casa residencial, tipo sobrado, edificada em alvenaria, com piso de cerâmica e coberta com telha plan, com aproximadamente 200m2 de construção.
Para justificar a propositura da ação, pontuou que, interessada na regularização do imóvel, protocolizou junto a Secretaria de Administração um pedido de transferência de domínio, sob a alegação de que a posse é mansa e pacífica desde 1985, todavia, teve o seu pleito indeferido, sob o argumento de que o imóvel se encontra registrado dentro de uma área de propriedade do Estado de Mato Grosso.
O Juiz entendeu que a questão é eminentemente de direito e quanto aos fatos, as provas já seriam suficiente a firmar seu convencimento, indeferiu os pedidos, sob o seguinte fundamento probante:
“[...] Em análise do escorço fático e dos documentos acostados ao bojo dos autos, entendo que não assiste razão à parte Autora, como será demonstrado.

Verifica-se da inicial que a Autora alega que é proprietária do imóvel situado à Avenida Projetada, no 04, Bairro São Roque, Cuiabá/MT, sendo que sua posse no referido imóvel, objeto da presente demanda, sempre foi mansa e pacífica, assim como a dos antigos proprietários. Aduz, ainda, que seu imóvel foi adquirido, a título de doação, em 1960 pela Sra. Guilhermina da Rocha Lameu (fls. 18/19).

Todavia, em que pese a argumentação despendida pela Requerente, observa-se da documentação acostada que não é possível averiguar se o imóvel, o qual a demandante afirma ser proprietária, é o mesmo imóvel objeto da escritura pública de doação de fls. 18/19, haja vista que há divergência entre os diversos contratos de compra e venda acostados pela Autora (fls. 22/28).

Ademais, denota-se que o referido bem imóvel encontra-se situado dentro de uma área pertencente ao Estado de Mato Grosso, localizado no Setor “B” do Centro Político Administrativo – CPA, área essa objeto da matrícula R-1-M 47.730 do Livro 2-H-A, em 29.09.1992 (fls. 78/81), havida no Município de Cuiabá/MT por Desapropriação por Utilidade Pública, nos termos dos Decretos Estaduais no 33/1972 e 1604/78.

Logo, com base no exposto, extrai-se que o ocupante de bem público, no caso a Requerente, não pode ser qualificado como possuidora, mas sim como mera detentora da coisa, ou seja, não faz ela jus a qualquer direito de retenção do bem, já que todos esses direitos apenas são resguardados a favor do possuidor.[...] (destaquei)

Com efeito, malgrado tenha concluído o nobre magistrado de Primeiro Grau, que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, para negar o pedido da autora, afirmou que: “[...] da documentação acostada não é possível averiguar se o imóvel, o qual a demandante afirma ser proprietária, é o mesmo imóvel objeto da escritura pública de doação de fls. 18/19, haja vista que há divergência entre os diversos contratos de compra e venda acostados pela Autora (fls. 22/28).(destaquei).
Assim, data vênia à conclusão posta na sentença, é corolário lógico do princípio da ampla defesa e do contraditório, que, uma vez que as provas juntadas deixam dúvidas acerca do direito alegado, a instrução se impõe, em busca da verdade real, e da efetiva e justa entrega da tutela judicial.
Ora, é fato que o Estado de Mato Grosso é proprietário, por desapropriação para utilidade pública da área maior. Todavia, a posse da autora é anterior à desapropriação e não há nos autos prova suficiente de que sua área foi desapropriada; que houve prévia indenização ou que os perímetros coincidem.
Da documentação acostada aos autos, o que se constata é que os logradouros mudaram de nove; que houve efetiva doação da área à primeira possuidora; que há uma cadeia sucessória de posse dos antecessores da autora, enfim, de fato, como concluiu o Juiz, as provas são insuficientes. Logo, a instrução é medida cogente, em observação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, pode o Tribunal de Justiça pode converter o julgamento em diligência com o objetivo de suprir deficiências relevantes para a instrução processual, mesmo quando o processo se encontra em grau de apelação.
Em conformidade com a doutrina e a jurisprudência majoritária, o julgador de segunda instância pode ter, também, a iniciativa probatória. Confira-se:
“Com efeito, a regra inserta no artigo 130, do CPC, é no sentido de que o juiz é o principal destinatário da prova e, como tal, cabe-lhe determinar as diligências que entenda necessárias à formação do seu convencimento, não se compatibilizando com a hodierna processualística, a restrição ao exercício desse seu poder de iniciativa. O referido preceito possui várias referências legislativas, conforme cita Reis Friede (in "Comentários ao Código de Processo Civil" editora Forense UniversitárIa, ps. 781/782): "Art. 14, IV ("Compete às partes e aos procuradores: IV- não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito"); art. 31 ("as despesas dos atos manifestamente protelatórios, impertinentes ou supérfluos serão pagos pela parte que os tiver promovido ou praticado, quando impugnados pela outra"), art. 125, I ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: I assegurar às partes igualdade de tratamento"); art. 437 ("O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida") e art. 1107 ("Os interessados podem produzir as provas destinadas a suas investigações; mas ao juiz é lícito investigar livremente os fatos e ordenar de oficio a realização de quaisquer provas). Segundo leciona Celso Agrícola Barbi
Noutra senda, com a medida adotada pelo Tribunal, não há nenhum prejuízo à recorrente, pois há de lhe ser assegurado o princípio do contraditório. O magistrado apenas busca os meios necessários à formação do seu convencimento e, para tanto, lhe é permitida a determinação das provas que julgar necessárias. Conforme assentado no Tribunal recorrido, a jurisprudência deste STJ, admite a possibilidade de complementação da instrução processual, tanto em primeiro, como em segundo graus de jurisdição. (Comentários ao Código de Processo Civil; vol. I, 1998; editora Forense, ps. 782/783)

É este, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. JUIZ QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO E DA VERDADE REAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase do processo, ainda que em sede de julgamento da apelação no âmbito do Tribunal local, determinar a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento, mesmo existente anterior perícia produzida nos autos.
2.Contudo, não é possível ao Julgador suprir a deficiência probatória da parte, violando o princípio da imparcialidade, mas, por óbvio, diante da dúvida surgida com a prova colhida nos autos, compete-lhe aclarar os pontos obscuros, de modo a formar adequadamente sua convicção.
3. Recurso especial a que se nega provimento.( RECURSO ESPECIAL No 906.794 - CE (2006/0261469-5 - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INICIATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONTIDOS NO ECA (LEI 8.069/90). (...)
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 130 do CPC, consagrou o entendimento de que "a iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 07.05.2009).

Dessa forma, então, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a solução que se impõe é a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam os autos baixados à origem para que se proceda a instrução probatória devida, com a necessária prova pericial, para se esclarecer os limites da área reclamada e a cadeia sucessória, para se concluir, assim, com segurança, sobre o direito alegado pela autora, ora apelante.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para, convertendo o feito em diligência, determinando o retorno à origem, para o fim estabelecido acima.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR CONVOCADO